Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover, nesse momento processual, em razão do ora participado e coligido pelo suscitante[1]. Consoante pontuado ao ser examinado o pedido de renovação de sustentação oral que formulara, o julgamento do incidente que formulara já se iniciara, quando seu patrono usara da palavra, já tendo sido prolatados votos por desembargadores integrantes do órgão colegiado, devendo a conclusão do julgamento ser ultimado na assentada aprazada para a presente data, quando será apresentado voto pelo Desembargador João Egmont, que pedira vista, e colhidos os votos faltantes. Assim, considerando que todas as questões formuladas no petitório em tela à guisa de “questões de ordem” nada dizem sobre questões processuais que afetem o julgamento do incidente que aviara nem visam assegurar a higidez e correto encaminhamento do julgamento, pois dizem respeito exclusivamente ao próprio mérito do incidente, inviável que sejam formuladas, e por extensão conhecidas. Se o caso, deverá o suscitante, em conformidade com o devido processo legal, que é pautada pelos regramentos procedimentais, valer-se dos instrumentos recursais apropriados para sujeitar o que vier a ser decidido a reexame no ambiente recursal apropriado, e não através da formulação dum instrumento com a nominação construída visando interceder no resultado do julgamento quando sequer se ultimara. Aguarde-se, pois, o julgamento deste incidente, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33664538